Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravos de Instrumento 0727661-77.2019.8.07.0000 e 0727583-83.2019.8.07.0000 Agravantes: ROMEU DE AMORIM; DISTRITO FEDERAL; SERVIÇO DE LIMPEZA DO DISTRITO FEDERAL Agravados: OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Oficie-se o SLU/DF para que informar o endereço válido de sua contratada, a agravada, VALOR AMBIENTAL LTDA, uma vez que os mandados de intimação para a responder ao agravo de instrumento, retornaram sem cumprimento (ID 14440806, 13726430 e 13970101). Após, escoado o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator